Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAFIRA AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.135.382/0001-27 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), PAULO CESAR SALOMAO FILHO - CPF: 087.318.807-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - CPF: 120.721.677-10 (ADVOGADO), CAMILLA DE PAIVA MOURAO - CPF: 122.589.537-58 (ADVOGADO), ISABELLA ANDRADE DUARTE - CPF: 437.932.768-05 (ADVOGADO), VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 136.536.727-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
– INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.101 /05.

Segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC ,
“da sentença caberá apelação”
.

Assim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1006062-57.2017.8.11.0003, distribuída por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., chamou o feito à ordem, tornando sem efeito a decisão anterior e, negando provimento aos Embargos de Declaração, manteve os efeitos da sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial.

Em suas razões de Id. 271152364, os recorrentes alegam, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi proferida sem a prévia manifestação do grupo recuperando e da administração judicial.

Aduz que houve cerceamento de defesa, já que sequer houve decurso de prazo para manifestação do Banco do Brasil, nem expedição dos ofícios ao MP e à CGU.

Narra que a atuação judicial ocorreu de forma abrupta, contrariando o devido processo legal e o princípio da não surpresa, bem como cita jurisprudência do TJMT e do STJ reforçando a necessidade de garantir a intimação prévia da parte antes da prolação de decisões que impactem diretamente seus direitos. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja declarada NULA e sem efeitos para todos os fins e, consequentemente, que seja oportunizada a manifestação por parte do grupo recuperando e da Administração Judicial.

Contrarrazões de Id. 278506360, pelo desprovimento do recurso.

A administrado judicial apresentou manifestação no Id. 278513862.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não deve ser conhecido.

Isso porque é incabível a interposição de agravo de instrumento no caso concreto, haja vista que a decisão de origem se trata de sentença, a qual determinou o encerramento da recuperação judicial.

No caso, não obstante os judiciosos argumentos das partes agravantes, a insurgência se volta quanto ao reestabelecimento da sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial da empresa agravada.

Nos termos do art. 63, caput, da Lei no 11.101/2005, cumpridas
“as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará (...)”
; o art. 1.009 do CPC dispõe que da
“sentença cabe apelação”
.

No caso, as partes agravantes interpuseram o presente recurso de agravo para combater a sentença, e não decisão, porque tem natureza terminativa.

Não obstante o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 244 do CPC, que estabeleceu que, quando
“a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível, o que não se verifica no caso presente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 61 da Lei no 11 .101/05. Com efeito, segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC, “da sentença caberá apelação”. Outrossim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal . Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”
(TJ-RS - AI: 00331800220208217000 BENTO GONÇALVES, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 14/07/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DECRETOU O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. NATUREZA DE SENTENÇA. ART . 63, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. O RECURSO CABÍVEL É O DE APELAÇÃO. ART . 1.009, NCPC, E ART. 189, § 1o, II, DA LEI No 11.101/05
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AI: 20622437720228260000 SP 2062243-77 .2022.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que homologou o plano substitutivo e determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 61 da Lei no 11 .101/05.Com efeito, segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC, “da sentença caberá apelação”. Outrossim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal . Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento, No 50630697120248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50630697120248217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Outrossim, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025